Tribunal: TJDFT
Processo: 0749583-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0749583-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: CLAUDIO EDUARDO DA COSTA ALVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela CAIXA ECONOMICA FEDERAL contra decisão da 4o NUVIMEC que, nos autos da representação pré-processual de repactuação de dívidas, nos termos do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, protocolada por CLAUDIO EDUARDO DA COSTA ALVES. A agravante, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, foi intimada para recolher preparo em dobro, nos termos do § 4o do mesmo artigo 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Manifestação (ID 66817196). É o relatório. DECIDO. O recurso é inadmissível ante a ausência de comprovação de recolhimento em dobro do preparo recursal. O preparo é condição de admissibilidade do recurso. Deve ser comprovado no ato de interposição ou recolhido de forma simples ou em dobro a depender do caso, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de deserção, conforme artigo 1.007, caput e § 4o; artigo 1.017, §1o e artigo 932, inciso III e parágrafo único, todos do Código de Processo Civil - CPC. Na hipótese, intimado a recolher o preparo em dobro, a agravante se limitou a juntar a guia de recolhimento sem o devido comprovante de pagamento. Assim, está caracterizada a deserção do agravo de instrumento, o que enseja o seu não conhecimento. NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, inciso III do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de dezembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator